Tribunal: STF
Processo: RE 205165
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS.
EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DESNECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, § 7º, DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1.  A instituição do Imposto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis Líquidos e Gasosos por lei municipal não ofende o
preceito constitucional inscrito no inciso III do artigo 156, já que
o artigo 34, § 1º, das Disposições Transitórias da Constituição
Federal de 1988 determinou que a norma contida no texto permanente
entraria em vigor com a sua promulgação, tendo o § 6º excepcionado o
tributo do princípio da anterioridade.
2. O disposto no artigo 156, § 4º, da Carta Federal
vigente não afastava a competência do município para fixar a
alíquota da exação enquanto não fosse editada lei complementar
(ADCT-CF/88, artigo 34, § 7º).
Recurso extraordinário não conhecido.